Tribunal: TJDFT
Processo: 0736967-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, § 8o-A, DO CPC. TABELA DA OAB NÃO VINCULATIVA. OBSERVÂNCIA LITERAL AFASTADA. VIOLAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE. ACESSO À JUSTIÇA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se conhece do recurso no que toca ao pedido de inversão da sucumbência, porquanto vencedor o autor no pleito.
2. A adoção da Tabela de Honorários da OAB para fixação de valores de honorários sucumbenciais equitativos, na forma do disposto no art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil, conduz à violação da proporcionalidade, acesso à justiça e enriquecimento ilícito, quando o valor da tabela é muitas vezes superior ao valor da causa, do proveito econômico ou da condenação.
3. A Tabela de Honorários da OAB é ato infralegal e não vincula o juiz, de modo que a sua observância literal, no caso, deve ser afastada.
4. Reformada a sentença para fixar honorários equitativos no valor de R$ 1.000,00, considerando que inestimável, neste momento, o proveito econômico obtido na ação de exibição de documentos, além de que a causa não guarda grande complexidade e não exigiu significativo trabalho do advogado, haja vista que as pretensões autorais sequer foram combatidas pelo réu.
5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.